Tribunal: TJES
Processo: 0006701-37.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato; Uso de documento falso
Data de julgamento: 2025-06-12

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0006701-37.2022.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: RONNY PETERSON PEREIRA DOS SANTOS, GERALDO VANDERLEI PACHECO, EDSON LUIZ RODRIGUES, VANDERLEIA PARTELE

Advogados do(a) RECORRIDO: JOSE MARIO VIEIRA - ES7275, KELY CRISTINA QUINTAO VIEIRA - ES13999
Advogados do(a) RECORRIDO: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527
Advogado do(a) RECORRIDO: ALEXSANDRO RUDIO BROETTO - ES20762-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA
DENÚNCIA. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO.
FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
do Estado do Espírito Santo contra a decisão da Vara de
Auditoria Militar de Vitória que rejeitou a denúncia
oferecida contra RONNY PETERSON PEREIRA DOS SANTOS, GERALDO VANDERLEI PACHECO, EDSON LUIZ RODRIGUES e VANDERLEIA PARTELE, acusados da prática
do crime previsto no art. 315 do Código Penal Militar (uso de
documento falso). A denúncia narra que o acusado apresentou
certificado de pós-graduação falsificado à Polícia Militar do
Estado do Espírito Santo como requisito para promoção na
carreira. O magistrado de primeira instância rejeitou a
denúncia por entender que não havia demonstração de dolo
específico na conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há indícios
suficientes de autoria e materialidade que justifiquem o
recebimento da denúncia; (ii) avaliar se a inexistência de
demonstração de dolo específico afasta a tipificação do crime
previsto no art. 315 do Código Penal Militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de rejeição da denúncia fundamenta-se na ausência
de indícios suficientes de dolo específico por parte do
acusado, requisito necessário para a tipificação do crime de
uso de documento falso previsto no art. 315 do CPM.

As provas constantes dos autos apontam para existência de possível vício no certificado apresentado
pelos acusados, por ter sido emitido por instituição envolvida em
esquema de falsificação. Apesar disso, não restou comprovada ciência dos acusados em relação à fraude mencionada.

Eventuais irregularidades no credenciamento do curso junto ao
MEC não podem ser imputadas aos acusados como dolo, uma vez que
seriam, em tese, vítimas do esquema fraudulento perpetrado
pelas instituições envolvidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Para a tipificação do crime de uso de documento falso (art.
315 do Código Penal Militar), é imprescindível a demonstração
do dolo específico do agente.

A rejeição da denúncia é cabível quando não há indícios
mínimos de autoria ou materialidade que justifiquem o
recebimento da peça acusatória.

Dispositivos relevantes citados:

CPM, art. 315; CPP, art. 395,
III.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, 0020003-77.2019.8.08.0012, Relatora: Rachel Durão Correia Lima, j. 14/12/2023; STM, Classe
Apelação nº 7000277-69.2021.7.00.0000, Relator Ministro
José Barroso Filho, julgada em 02/12/2021; STM, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL N.º 7000558-88.2022.7.00.0000, julgada em 20/04/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0006701-37.2022.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: RONNY PETERSON PEREIRA DOS SANTOS e outros (3)

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA
DENÚNCIA. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO.
FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
do Estado do Espírito Santo contra a decisão da Vara de
Auditoria Militar de Vitória que rejeitou a denúncia
oferecida contra RONNY PETERSON PEREIRA DOS SANTOS, GERALDO VANDERLEI PACHECO, EDSON LUIZ RODRIGUES e VANDERLEIA PARTELE, acusados da prática
do crime previsto no art. 315 do Código Penal Militar (uso de
documento falso). A denúncia narra que o acusado apresentou
certificado de pós-graduação falsificado à Polícia Militar do
Estado do Espírito Santo como requisito para promoção na
carreira. O magistrado de primeira instância rejeitou a
denúncia por entender que não havia demonstração de dolo
específico na conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há indícios
suficientes de autoria e materialidade que justifiquem o
recebimento da denúncia; (ii) avaliar se a inexistência de
demonstração de dolo específico afasta a tipificação do crime
previsto no art. 315 do Código Penal Militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de rejeição da denúncia fundamenta-se na ausência
de indícios suficientes de dolo específico por parte do
acusado, requisito necessário para a tipificação do crime de
uso de documento falso previsto no art. 315 do CPM.

As provas constantes dos autos apontam para existência de possível vício no certificado apresentado
pelos acusados, por ter sido emitido por instituição envolvida em
esquema de falsificação. Apesar disso, não restou comprovada ciência dos acusados em relação à fraude mencionada.

Eventuais irregularidades no credenciamento do curso junto ao
MEC não podem ser imputadas aos acusados como dolo, uma vez que
seriam, em tese, vítimas do esquema fraudulento perpetrado
pelas instituições envolvidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Para a tipificação do crime de uso de documento falso (art.
315 do Código Penal Militar), é imprescindível a demonstração
do dolo específico do agente.

A rejeição da denúncia é cabível quando não há indícios
mínimos de autoria ou materialidade que justifiquem o
recebimento da peça acusatória.

Dispositivos relevantes citados:

CPM, art. 315; CPP, art. 395,
III.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, 0020003-77.2019.8.08.0012, Relatora: Rachel Durão Correia Lima, j. 14/12/2023; STM, Classe
Apelação nº 7000277-69.2021.7.00.0000, Relator Ministro
José Barroso Filho, julgada em 02/12/2021; STM, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL N.º 7000558-88.2022.7.00.0000, julgada em 20/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0006701-37.2022.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 02/04/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Espírito Santo

em face de decisão de folha 479, proferida pelo Juízo da Vara da Auditoria Militar de Vitória, que não recebeu a denúncia ofertada em desfavor dos Policiais Militares
Ronny Peterson Pereira dos Santos, Geraldo Vanderlei Pacheco, Edson Luiz Rodrigues e Vanderleia Partele,
em razão da suposta prática dos crimes previstos pelos
artigos 315 e 251, §3º, ambos do Código Penal Militar.

Requer o Ministério Público, somente, o recebimento da denúncia.

Contrarrazões apresentadas.

Opina a Procuradoria de Justiça pelo
provimento

do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Concedo a palavra ao doutor José Mário Vieira para sustentação oral, pelo prazo regimental de 15 minutos.

*

O SR. ADVOGADO JOSÉ MARIO VIANA:-

Boa tarde, Excelentíssimo Senhor Presidente desta Colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, Desembargador Wallace Pandolfo Kiffer. Excelentíssimo Desembargador William Silva, Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo, relator deste recurso, eminentes Desembargadores Marcos Valls Feu Rosa e Ubiratan Almeida Azevedo, Desembargadora Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, Desembargador Rogério Rodrigues de Almeida, eminente senhor Procurador de Justiça em funcionamento de nossa sessão, meus cumprimentos. Senhores serventuários, advogados, partes presentes, boa tarde a todos.

Senhor Presidente, inicialmente, registro a minha alegria e satisfação de retornar a esta tribuna para dar viva a voz à defesa da minha constituinte e ora recorrida, Vanderlea Partelli, pedindo, agradecendo a Deus pela oportunidade e pedindo a Deus, Pai de amor e bondade, que derrame suas bênçãos e suas bem-aventuranças sobre todos nós e que, no final dos debates, entre vencidos e vencedores reste apenas a verdadeira justiça.

Trata-se, em caso, Presidente, do Recurso em Sentido Estrito manejado pelo culto e combativo Procurador de Justiça em funcionamento na Auditoria Militar, irresignado que restou contra o não-recebimento da denúncia agitada em face da requerida e de outros militares.

Em que pese o esforço e às razões expedidas em sua peça de ingresso, a defesa entende, Excelência, que melhor razão não lhe assiste, pois a decisão do culto Juiz Auditor Militar, Sua Excelência usou, no caso concreto, a lei, a doutrina e a melhor Jurisprudência para sustentar a sua decisão. E Sua Excelência não fez isso com base em uma mera convicção pessoal, uma criação de uma peça de arquitetura intelectual sua, não. Sua Excelência fez essa decisão com base, inclusive, em precedentes do tribunal. A primeira Câmara, por exemplo, já enfrentou o tema, em situações análogas, similares em processos dessa natureza, chegando à mesma solução, à mesma conclusão, pela rejeição da denúncia. E a defesa de todos os requeridos, aqui não é só a capitão Vanderlea Partele que é parte nesse processo, mas existem outros Militares, mas a defesa teve o cuidado de trazer aos autos ácordãos, paradigmas, que tratam da mesma matéria e que, de igual sorte, também mantiveram as decisões monocráticas de rejeição da peça preambular acusatória.

E trouxe aqui o modelo, o sinal desse entendimento, esposado em um voto brilhante do relator e desembargador Fernando Zardini Antônio, no processo pautado sob o nº 00672043, de 2022, onde analisando os mesmos fatos, e apenas para contextualizar, o órgão ministerial manejou uma peça vestibular acusatória, onde aduz que militares estaduais apresentavam diplomas falsos à administração castrense da Polícia Militar, com o intuito de obter vantagem funcional. Foi feita uma investigação tanto administrativa, como o inquérito policial militar, e a conclusão que se chegou, Excelências, ao contrário do que alega o Órgão Ministerial, é que não restou comprovado o elemento basilar do tipo, que é o dolo. Ou seja, esses militares contrataram os cursos, realizaram os cursos, não eram presencial, pagaram, terminaram com isso, acreditaram que o curso era bom, regular, e fizeram a entrega desses certificados na Polícia Militar.

Para surpresa e indignação deles, mais à frente o Ministério Público manejou uma operação na Grande Vitória onde alguns nomes de cursos foram presos, foram indiciados e se chegou à conclusão que alguns desses cursos não tinham sido aprovados devidamente pelo MEC.

Ocorre, Excelência, que em momento nenhum restou detectado qualquer vestígio, qualquer resquício de prova, semi-prova, indício ou fumaça de bom direito, no sentido de que os militares estaduais também tivessem a consciência dessa irregularidade. Eles foram consumidores que foram enganados na sua boa-fé.

No caso específico, da minha cliente, já encontra-se na reserva remunerada.
Cumpriu 30 anos de relevantes serviços prestados à comunidade, à sociedade capixaba, à polícia militar, com uma ficha repleta de reconhecimento de elogios funcionais. Nunca respondeu a qualquer tipo de processo, ou até mesmo investigação administrativa nesse sentido, e hoje se encontra aposentada na esperança de recuperar a sua paz de espírito, a sua tranquilidade. Como diziam os gregos antigos, a ataraxia, a imperturbabilidade da alma. Aquele sentimento de que todo cidadão tem direito de desfrutar, principalmente aqueles que nada devem. E diziam ainda os gregos antigos que das virtudes do amor, da caridade da justiça, a justiça é a filha predileta de Deus.

Então, com essas considerações, Excelências, a defesa ratifica as suas razões e, no caso específico do capitão da Vanderlea Partele, este acórdão que foi anexado aos autos, cabe aqui invocar ainda o princípio constitucional da isonomia, porque o Jamiro Reis de Almeida, que foi o militar indiciado aqui neste caso específico, já teve o benefício de ser reconhecido pelo Tribunal de Justiça, o não acolhimento da denúncia e o arquivamento.

Senhores Desembargadores, agradeço pela atenção e peço desculpas se por acaso me alonguei no meu tempo, desejando a todos uma boa tarde de trabalho profícua.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Eminente Presidente, da mesma forma, cumprimento o Doutor José Mario Vieira e, em virtude de sua sustentação, peço o retorno dos autos.

*

con

DATA DA SESSÃO: 21/05/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Espírito Santo
em face de decisão que não recebeu a denúncia ofertada em desfavor dos Policiais Militares
Ronny Peterson Pereira dos Santos, Geraldo Vanderlei Pacheco, Edson Luiz Rodrigues e Vanderleia Partele,
em razão da suposta prática dos crimes previstos pelos
artigos 315 e 251, §3º, ambos do Código Penal Militar.

Requer o Ministério Público, somente, o
recebimento da denúncia.

De acordo com a denúncia:

[...] Segundo noticiam as peças informativas, a qual serve de base para a presente denúncia, que todos os denunciados, de forma livre e conscientes, fizeram uso de documento que sabiam ser falso, qual seja, de certificado emitido pela Faculdade Vale do Cricaré referente ao curso de Pós-Graduação Lato Sensu, de nível de especialização em "Desenvolvimento e Gestão de Pessoas", os quais foram ideologicamente falsificados pelo instituto "ECOLE". apresentando-os, assim, para a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo nos anos delimitados abaixo, posto que a diplomação em curso de especialização trata-se de requisito para promoção na carreira militar, conforme Lei Complementar n° 467, de 04/12/2008.

Ademais, constam das peças ainda que todos os denunciados, em razão dos referidos certificados falsificados, obtiveram, para si, efetiva vantagem ilícita em prejuízo da Administração Pública Militar, no instante em que foram promovidos na carreira - por merecimento - em decorrência da pontuação obtida com a apresentação dos citados documentos. [...]

Ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que a irresignação ministerial não merece prosperar.

Em recurso interposto de ação penal decorrente da mesma operação, julgado pela Primeira Câmara Criminal, sob a relatoria do Exmo. Desembargador Fernando Zardini Antonio, a questão já foi devidamente apreciada, tendo sido decidido na ocasião que:

Consta, ainda, na inicial, que nos autos da Operação Mestre Oculto, o Ministério Público Estadual comprovou que vários indivíduos,[...] todos do Instituto “ÉCOLE”, associaram-se para cometerem, de forma sistemática, crime de estelionato e falsidade ideológica contra o consumidor, com promessas de entrega de certificados de pós-graduação, cursos livres e diplomas de graduação sem a necessidade de comparecimento às aulas presenciais em faculdades/universidades diversas.

Tais integrantes do Instituto “ÉCOLE” seriam os fornecedores diretos de alunos à Faculdade Vale do Cricaré, em São Mateus/ES, onde o denunciado cursou pós-graduação para fins de promoção na carreira militar. Inquiridos junto ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO-NORTE), Maria Lúcia Ferreguetti Gava e Vitório Aloízio Thomazi confessaram que, enquanto proprietários do Instituto “ÉCOLE”, possuíam um esquema de emissão de certificados falsos de pós-graduação, esclarecendo que trabalharam em conjunto com a Faculdade Vale do Cricaré de 2013 até 2018. Evidenciaram que o aluno pagava duas parcelas de valores distintos às referidas instituições de ensino. Em razão disso, aduz o Ministério Público que o denunciado, tendo pleno conhecimento do método de falsificação empregado pelo instituto de ensino, apresentou o diploma falso à Administração Pública Militar do Estado do Espírito Santo.

Entretanto, ouvidos no bojo da Sindicância instaurada pela Polícia Militar, todos declararam desconhecer o esquema fraudulento e, ainda, afirmou ter cursado o módulo de pós-graduação à distância e com pagamento de valor compatível ao mercado. [...] Insta consignar trecho do parecer final exarado pelos encarregados da sindicância: “[...] não se pode afirmar com plena convicção que os certificados apresentados pelos Militares Estaduais sindicados foram obtidos de forma ilícita, ou seja, de que os policiais militares teriam plena consciência e de forma dolosa aderido ao esquema de emissão ilegal de certificados, alvo da Operação realizada pelo MPES [...]”. Considerando todas as provas colacionadas, o douto Magistrado proferiu decisão de rejeição da denúncia, consignando, para tanto, o fato de que o crime imputado na exordial exige dolo específico, o qual não restou demonstrado. Ademais, considerou que o denunciado alegou a contratação de curso regular de ensino, e não o curso cuja delação embasou a denúncia.

Ressaltou, por fim, que eventuais problemas de credenciamento do curso junto ao Ministério da Educação (MEC) não dizem respeito aos usuários, os quais, neste caso, seriam vítimas de estelionato por parte dos prestadores de serviço. Deste modo, acertadamente reconheceu a inviabilidade de instauração de uma ação penal cujo desfecho seria a absolvição por insuficiência probatória, uma vez que inexistem indícios de autoria que evidenciem a prática do crime militar imputado ao recorrido na inicial acusatória. [...] (RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0006720-43.2022.8.08.0024. PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL. RELATOR: DES. FERNANDO ZARDINI ANTONIO.

Quanto à necessidade de observância do dolo específico, o STM é bastante enfático ao fazê-lo em seus julgamentos, dentre os quais destaco:

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 7000558-88.2022.7.00.0000

Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA Revisor(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA Assuntos: 1) DIREITO PENAL MILITAR,CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR,FALSIDADE,USO DE DOCUMENTO FALSO. 2) DIREITO PENAL MILITAR,CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR,FALSIDADE,FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. 3) DIREITO PENAL,FATO ATÍPICO. Data de Autuação: 22/08/2022 Data de Julgamento: 20/04/2023 Data de Publicação: 30/06/2023

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 315 CUMULADO COM O 311 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO A PARTIR DA FASE DO ART. 433 DO CPPM. REJEIÇÃO POR MAIORIA. MÉRITO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INAFASTABILIDADE DA NATUREZA PÚBLICA DO DOCUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO ESPECÍFICO DE LUDIBIRIAR A ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. APELO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO POR UNANIMIDADE. I – A alegação de que a supressão da sessão de julgamento, no âmbito da instrução processual, contraria a previsão legal de realização de sustentação oral pelas Partes, acarretando prejuízos à defesa, não prospera, mormente quando se observa que o Juízo a quo facultou às partes o pleno exercício do que dispõe o art. 433 do CPPM, tendo a Defesa do Acusado renunciado, expressamente, a discursar em favor de seu Assistido. Incide, in casu, o brocardo pas de nullité sans grief, na medida em que a renúncia expressa ao ato processual elidiu qualquer alegação posterior de prejuízo por parte da Defesa. II – Não afasta a certeza acerca da materialidade delitiva a afirmação de que a falsificação apresentada é grosseira, incapaz de iludir a Administração Militar, pois, num primeiro momento, os documentos não foram reconhecidos como falsos, gerando, assim, o protocolo junto ao Órgão de Fiscalização castrense. III – Os comprovantes bancários de pagamento de Guias de Recolhimento da União (GRU) emitidas pelo Tesouro Nacional têm natureza de documentos públicos, tendo em vista terem sido gerados pelo Banco do Brasil, instituição que, apesar de possuir natureza jurídica de direito privado, afigura-se como sociedade de economia mista (entidade estatal da Administração Pública Federal Indireta), e destinam-se ao pagamento de taxas públicas. IV – O uso da cópia de documento falso, na ausência do original, não compromete a materialidade do delito, que pode ser suprida por outros elementos de prova. O Apelante, ao usar, por mais de uma vez, comprovantes bancários de pagamentos falsos, para atestar o pagamento de GRUs também distintas, de pessoas diversas, perante o mesmo órgão público, agiu com manifesta intenção de delinquir e de submeter a Administração a erro. Materialidade, autoria e dolo comprovados. V – Condenação que deve ser mantida incólume, nos termos da Sentença vergastada. Apelo defensivo conhecido e não provido. Decisão unânime.

Como bem destacado pelo Des. Fernando Antonio Zardini, muito embora possa ser imputado algum tipo de delito à instituição prestadora dos serviços educacionais contratados, esse fato não macula a conduta dos Recorridos diante do contrato estabelecido nem mesmo diante da instituição militar a qual integram. Não há provas suficientes para prosseguimento da ação penal em desfavor dos Recorridos, razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Recebi o voto de Vossa Excelência com antecedência, também estou acompanhando integralmente.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Em razão da ausência da ilustre colega que estava substituindo naquela oportunidade, e que hoje está gozando de férias regulamentares, vou colher os dois votos, e vou determinar que sejam feitos conclusão a ela, para que haja uma agilização desse processo.

Os autos serão conclusos a doutora Cláudia Vieira, para que ela possa proferir voto.

*

Swa*

DATA DA SESSÃO: 28/05/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Após ouvir atentamente a sustentação oral e analisar detidamente o voto proferido pelos Nobres colegas, declaro-me apta para participar do julgamento.

Acompanho integralmente o eminente Relator, Desembargador Willian Silva, pois restou evidenciado que não há nos autos elementos mínimos capazes de demonstrar o dolo específico necessário à configuração dos crimes previstos nos artigos 315 e 251, §3º, do Código Penal Militar. As provas colacionadas indicam que os recorridos atuaram na condição de consumidores, sem conhecimento da falsidade dos certificados apresentados, sendo, inclusive, vítimas de suposto estelionato praticado pelas instituições de ensino.

Diante da ausência de elementos probatórios que autorizem a instauração da ação penal, não há como prosperar o recurso ministerial, motivo pelo qual
nego-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

*

ts*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0006701-37.2022.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: RONNY PETERSON PEREIRA DOS SANTOS, GERALDO VANDERLEI PACHECO, EDSON LUIZ RODRIGUES, VANDERLEIA PARTELE

Advogados do(a) RECORRIDO: JOSE MARIO VIEIRA - ES7275, KELY CRISTINA QUINTAO VIEIRA - ES13999
Advogados do(a) RECORRIDO: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527
Advogado do(a) RECORRIDO: ALEXSANDRO RUDIO BROETTO - ES20762-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Espírito Santo

em face de decisão que não recebeu a denúncia ofertada em desfavor dos Policiais Militares
Ronny Peterson Pereira dos Santos, Geraldo Vanderlei Pacheco, Edson Luiz Rodrigues e Vanderleia Partele
,
em razão da suposta prática dos crimes previstos pelos
artigos 315 e 251, §3º, ambos do Código Penal Militar.

Requer o Ministério Público, somente, o
recebimento da denúncia.

De acordo com a denúncia:

[...] Segundo noticiam as peças informativas, a qual serve de base para a presente denúncia, que todos os denunciados, de forma livre e conscientes, fizeram uso de documento que sabiam ser falso, qual seja, de certificado emitido pela Faculdade Vale do Cricaré referente ao curso de Pós-Graduação Lato Sensu, de nível de especialização em "Desenvolvimento e Gestão de Pessoas", os quais foram ideologicamente falsificados pelo instituto "ECOLE". apresentando-os, assim, para a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo nos anos delimitados abaixo, posto que a diplomação em curso de especialização trata-se de requisito para promoção na carreira militar, conforme Lei Complementar n° 467, de 04/12/2008.

Ademais, constam das peças ainda que todos os denunciados, em razão dos referidos certificados falsificados, obtiveram, para si, efetiva vantagem ilícita em prejuízo da Administração Pública Militar, no instante em que foram promovidos na carreira - por merecimento - em decorrência da pontuação obtida com a apresentação dos citados documentos. [...]

Ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que a irresignação ministerial não merece prosperar.

Em recurso interposto de ação penal decorrente da mesma operação, julgado pela Primeira Câmara Criminal, sob a relatoria do Exmo. Desembargador Fernando Zardini Antonio, a questão já foi devidamente apreciada, tendo sido decidido na ocasião que:

Consta, ainda, na inicial, que nos autos da Operação Mestre Oculto, o Ministério Público Estadual comprovou que vários indivíduos,[...] todos do Instituto “ÉCOLE”, associaram-se para cometerem, de forma sistemática, crime de estelionato e falsidade ideológica contra o consumidor, com promessas de entrega de certificados de pós-graduação, cursos livres e diplomas de graduação sem a necessidade de comparecimento às aulas presenciais em faculdades/universidades diversas.

Tais integrantes do Instituto “ÉCOLE” seriam os fornecedores diretos de alunos à Faculdade Vale do Cricaré, em São Mateus/ES, onde o denunciado cursou pós-graduação para fins de promoção na carreira militar. Inquiridos junto ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO-NORTE), Maria Lúcia Ferreguetti Gava e Vitório Aloízio Thomazi confessaram que, enquanto proprietários do Instituto “ÉCOLE”, possuíam um esquema de emissão de certificados falsos de pós-graduação, esclarecendo que trabalharam em conjunto com a Faculdade Vale do Cricaré de 2013 até 2018. Evidenciaram que o aluno pagava duas parcelas de valores distintos às referidas instituições de ensino. Em razão disso, aduz o Ministério Público que o denunciado, tendo pleno conhecimento do método de falsificação empregado pelo instituto de ensino, apresentou o diploma falso à Administração Pública Militar do Estado do Espírito Santo.

Entretanto, ouvidos no bojo da Sindicância instaurada pela Polícia Militar, todos declararam desconhecer o esquema fraudulento e, ainda, afirmou ter cursado o módulo de pós-graduação à distância e com pagamento de valor compatível ao mercado. [...] Insta consignar trecho do parecer final exarado pelos encarregados da sindicância: “[...] não se pode afirmar com plena convicção que os certificados apresentados pelos Militares Estaduais sindicados foram obtidos de forma ilícita, ou seja, de que os policiais militares teriam plena consciência e de forma dolosa aderido ao esquema de emissão ilegal de certificados, alvo da Operação realizada pelo MPES [...]”. Considerando todas as provas colacionadas, o douto Magistrado proferiu decisão de rejeição da denúncia, consignando, para tanto, o fato de que o crime imputado na exordial exige dolo específico, o qual não restou demonstrado. Ademais, considerou que o denunciado alegou a contratação de curso regular de ensino, e não o curso cuja delação embasou a denúncia.

Ressaltou, por fim, que eventuais problemas de credenciamento do curso junto ao Ministério da Educação (MEC) não dizem respeito aos usuários, os quais, neste caso, seriam vítimas de estelionato por parte dos prestadores de serviço. Deste modo, acertadamente reconheceu a inviabilidade de instauração de uma ação penal cujo desfecho seria a absolvição por insuficiência probatória, uma vez que inexistem indícios de autoria que evidenciem a prática do crime militar imputado ao recorrido na inicial acusatória. [...] (RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0006720-43.2022.8.08.0024. PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL. RELATOR: DES. FERNANDO ZARDINI ANTONIO.

Quanto à necessidade de observância do dolo específico, o STM é bastante enfático ao fazê-lo em seus julgamentos, dentre os quais destaco:

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 7000558-88.2022.7.00.0000

Relator(a):
LOURIVAL CARVALHO SILVA
Revisor(a):
JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Assuntos:
1) DIREITO PENAL MILITAR,CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR,FALSIDADE,USO DE DOCUMENTO FALSO. 2) DIREITO PENAL MILITAR,CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR,FALSIDADE,FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. 3) DIREITO PENAL,FATO ATÍPICO.
Data de Autuação:
22/08/2022
Data de Julgamento:
20/04/2023
Data de Publicação:
30/06/2023

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 315 CUMULADO COM O 311 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO A PARTIR DA FASE DO ART. 433 DO CPPM. REJEIÇÃO POR MAIORIA. MÉRITO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INAFASTABILIDADE DA NATUREZA PÚBLICA DO DOCUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO ESPECÍFICO DE LUDIBIRIAR A ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. APELO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO POR UNANIMIDADE. I – A alegação de que a supressão da sessão de julgamento, no âmbito da instrução processual, contraria a previsão legal de realização de sustentação oral pelas Partes, acarretando prejuízos à defesa, não prospera, mormente quando se observa que o Juízo a quo facultou às partes o pleno exercício do que dispõe o art. 433 do CPPM, tendo a Defesa do Acusado renunciado, expressamente, a discursar em favor de seu Assistido. Incide, in casu, o brocardo pas de nullité sans grief, na medida em que a renúncia expressa ao ato processual elidiu qualquer alegação posterior de prejuízo por parte da Defesa. II – Não afasta a certeza acerca da materialidade delitiva a afirmação de que a falsificação apresentada é grosseira, incapaz de iludir a Administração Militar, pois, num primeiro momento, os documentos não foram reconhecidos como falsos, gerando, assim, o protocolo junto ao Órgão de Fiscalização castrense. III – Os comprovantes bancários de pagamento de Guias de Recolhimento da União (GRU) emitidas pelo Tesouro Nacional têm natureza de documentos públicos, tendo em vista terem sido gerados pelo Banco do Brasil, instituição que, apesar de possuir natureza jurídica de direito privado, afigura-se como sociedade de economia mista (entidade estatal da Administração Pública Federal Indireta), e destinam-se ao pagamento de taxas públicas. IV – O uso da cópia de documento falso, na ausência do original, não compromete a materialidade do delito, que pode ser suprida por outros elementos de prova. O Apelante, ao usar, por mais de uma vez, comprovantes bancários de pagamentos falsos, para atestar o pagamento de GRUs também distintas, de pessoas diversas, perante o mesmo órgão público, agiu com manifesta intenção de delinquir e de submeter a Administração a erro. Materialidade, autoria e dolo comprovados. V – Condenação que deve ser mantida incólume, nos termos da Sentença vergastada. Apelo defensivo conhecido e não provido. Decisão unânime.

Como bem destacado pelo Des. Fernando Antonio Zardini, muito embora possa ser imputado algum tipo de delito à instituição prestadora dos serviços educacionais contratados, esse fato não macula a conduta dos Recorridos diante do contrato estabelecido nem mesmo diante da instituição militar a qual integram. Não há provas suficientes para prosseguimento da ação penal em desfavor dos Recorridos, razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para dar provimento ao recurso.

Após ouvir atentamente a sustentação oral e analisar detidamente o voto proferido pelos Nobres colegas, declaro-me apta para participar do julgamento.

Acompanho integralmente o eminente Relator, Desembargador Willian Silva, pois restou evidenciado que não há nos autos elementos mínimos capazes de demonstrar o dolo específico necessário à configuração dos crimes previstos nos artigos 315 e 251, §3º, do Código Penal Militar. As provas colacionadas indicam que os recorridos atuaram na condição de consumidores, sem conhecimento da falsidade dos certificados apresentados, sendo, inclusive, vítimas de suposto estelionato praticado pelas instituições de ensino.

Diante da ausência de elementos probatórios que autorizem a instauração da ação penal, não há como prosperar o recurso ministerial, motivo pelo qual
nego-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.